Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-23.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003581-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOYCILANE MORAES FERERINE - CPF: 062.021.121-07 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOYCILANE MORAES FERERINE
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO –
WRIT
MAL INSTRUÍDO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE -
PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A ação de
Habeas Corpus
é de rito célere e abreviado, não contando com fase instrutória, de modo que as alegações exordiais devem vir acompanhadas por prova pré-constituída, competindo ao impetrante a demonstração do alegado constrangimento ilegal. Não tendo o
writ
sido instruído com qualquer documento que comprovasse a alegação de ser a paciente mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, além da reiteração criminosa, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003581-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOYCILANE MORAES FERERINE
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Rodrigo Schwab Mattozo em favor de
JOYCILANE MORAES FERERINE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em 13/02/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de três crianças, inclusive, uma possui apenas 08 meses de idade, ainda na fase de amamentação.

Além disso, sustenta que o decreto prisional não apresentou fundamentação idônea, com base na norma processual, art. 312 do CPP, sobretudo acerca da imprescindibilidade da medida extrema, uma vez que a paciente é tecnicamente primária e não integrar organização criminosa.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, pois preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 159825159.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 160168174.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 162019664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOYCILANE MORAES FERERINE
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de três crianças menores de 12 anos.

Sobressai dos autos que ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, e reiteração delitiva, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal,
uma vez que, a custodiada estava em posse de 5.819kg de Cocaína, conforme laudo pericial a
(Id 109899290).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora presa em com grande substancia de Cocaína, bem como confessou aos policiais no momento do flagrante que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (mil reais) pelo transporte.

Importante salientar, ainda, que em consulta ao sistema PJe (autos n° 1008233-36.2021.8.11.0006)
a custódia foi recentemente presa pelo cometimento do crime de receptação, sendo solta mediante pagãmente de fiança.

Conforme manifestou o parquet a autuado não merece ter a prisão substituída, sendo que, a mesma responde por outras ações penais pelo mesmo crime, cometendo crimes e se escondendo atrás da prole
.

Percebe-se nos autos ausência de documentos comprovando que a ré é única pessoa que coisa dos menores, ou seja, a mesma esta cuidado de forma exclusiva os melhores interesse das crianças.

(...)

Sendo assim, não merece acolhimento o pedido da defesa pela substituição da prisão, e consonância ao parecer ministerial.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: (...)

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, bem como a confissão, demostras indícios da pratica de traficância.

Vale ressaltar, que a custodiada é persistente na pratica delitiva, visto que, apesar de ser presa recentemente, confessou perante aos PRF que essa era a segunda vez que faz essa viagem “[...] QUE ao ser questionada sobre a substância, a Sra. Joycilane disse já ser a segunda vez que faz essa viagem e que pegou a droga em Cáceres (próximo a ponte, numa rua perto do comércio) e não soube informar para quem seria a entrega; [...] (Id 109899289), restando confirmado pelo Boletim de Ocorrência n° 1906853220320093523 (Id 109901251).

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 300 (trezentas e cinco) gramas de cocaína.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do
periculum libertatis.

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar reincidência, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade.

(...)

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Ademais nota-se a que foram aprendidas

substancia
Cocaína
, sendo 5,81kg, qual o destino supostamente seria para o comercio, em outra cidade.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JOYCILANE MORAES FERERINE
em
PRISÃO PREVENTIVA.

Posteriormente, em 16.03.2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a paciente a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 11h00, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, a denunciada JOYCILANE MORAES FERERINE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava 06 (seis) tabletes de substâncias análogas à pasta base de
cocaína (aproximadamente 5,81 kg),
conforme termo de exibição e apreensão de fls. 96, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo Fiat/Siena 1.4, placa RTR4A99, conduzido por Noel Frutuoso Junior, o qual trabalha com o transporte de passageiros de Cáceres/MT até Cuiabá/MT. Na ocasião, a denunciada apresentou demasiado nervosismo, motivo pelo qual a equipe policial solicitou aos passageiros que identificassem suas bagagens que se encontravam no interior do referido veículo.

Ato contínuo, os policiais perceberam que a bagagem da denunciada pesava desproporcionalmente ao tamanho da mala, razão pela qual realizaram revista no interior do objeto e constataram a presença de 06 (seis) porções de substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína, o que restou confirmado diante do Laudo Pericial Preliminar de fls. 34/39.

Indagada acerca das substâncias ilícitas, a denunciada disse que, pela segunda vez, realiza esse tipo de viagem, cuja droga é disponibilizada em uma ponte de Cáceres, mas que não sabia para quem seria entregue. Contudo, era para
levar os entorpecentes até uma cidade depois de Primavera do Leste/MT e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte do ilícito.

Na sequência, a denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), Boletim de Ocorrência PRF (fls. 06/15), Boletim de Ocorrência DEFRON Cáceres/MT (fls. 16/18), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 24), Laudo Pericial Preliminar (fls. 34/39), e Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOYCILANE MORAES FERERINE, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)”

Segundo a denúncia, a paciente
transportava 06 (seis) tabletes de substâncias análogas à pasta base de
cocaína com peso de (aproximadamente 5,81 kg).

Como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias colhidas no momento da prisão, apreensão de expressiva quantidade de drogas, além da reiteração delitiva, pois foi recentemente presa pelo crime de receptação, o que evidencia a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Além do mais, não era a primeira vez que realizava esse tipo de viagem, o que permite concluir pela habitualidade do tráfico e, por conseguinte, pela probabilidade de reiteração delitiva, o que justifica a prisão cautelar.

Ademais, a gravidade concreta do delito supostamente praticado inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 e no art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar não deve ser conhecida.

Isso porque a impetração não veio instruída com qualquer documento que comprovasse a tese no sentido de ser a paciente mãe de crianças - certidão de nascimento dos filhos - com base no que se pugna pela concessão da domiciliar, nos termos do artigo 318, V, e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Como é de notório conhecimento, a ação de
Habeas Corpus
é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal.

A prova em sede de
Habeas Corpus
, deve ser pré-constituída, ou seja, colacionada pelo próprio impetrante
initio litis
, sob pena de, estando os autos mal instruídos, o
writ
não poder ser conhecido, por ausência de subsídios para a correta análise do caso concreto.

Sendo assim, não há como conhecer do pedido de substituição da preventiva por domiciliar nos termos do supracitado dispositivo se não consta dos autos
qualquer elemento que subsidie a alegação de se encaixar a paciente na previsão legal
, pelo que o exame da legalidade da negativa do benefício operada pela autoridade coatora resta inviabilizado.

Ressalte-se, uma vez mais, que compete ao impetrante bem instruir o Habeas Corpus, subsidiando o Órgão julgador com elementos capazes de demonstrar, com a necessária segurança, a procedência das alegações exordiais. Não tendo isso sido feito no caso dos autos, impõe-se o não conhecimento da ação, nesta extensão.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA AÇÃO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023